Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME COMETIDO APÓS O OBJETO DOS AUTOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EMBASAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E VÍTIMA ACIMA DE 60 ANOS. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA UMA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos, em especial os extratos bancários e ofícios do BRB, demonstrando que o apelante foi um dos beneficiários de duas transferências de valores realizadas a mando de um dos réus que se apossou indevidamente do cartão bancário e senha de sua avó, amparam a condenação do recorrente, sendo incabível a absolvição.
2. Constatado que foram utilizadas duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes posteriores ao objeto dos autos para embasar os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a corrigenda. Todavia, remanescendo outras condenações aptas a desabonar os antecedentes e a configurar a reincidência, mantém-se a avaliação negativa operada na origem, em relação às referidas circunstâncias, com a readequação da certidão de condenação transitada em julgado.
3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de circunstâncias agravantes enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada agravante, a fim de se obter a quantidade de pena a ser acrescida, salvo quando houver fundamento idôneo que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1. No caso, inexistindo fundamento para um maior recrudescimento da pena, procede-se à sua redução, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.